Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703302-16.2022.8.07.0014 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. RECORRIDAS: ROSILEIDE ALVES VIANA E CÍNTIA VIANA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA. ANTECIPAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSSIDADE. LIMITES FORMAIS E MATERIAIS. OBEDIÊNCIA. 1. A multa cominatória (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A multa pode ser aplicada tanto para forçar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concede tutela de urgência quanto para cumprir uma sentença que acolhe o pedido do autor. 2. A multa cominatória é fixada para forçar o devedor a cumprir uma obrigação. A multa é devida quando constatado o descumprimento da obrigação fixada. Não se exige a demonstração pelo beneficiário de que o referido descumprimento lhe causou prejuízos. 3. Não há que se falar em desrespeito aos limites formais e materiais da multa cominatória nos casos em que aplicada em conformidade com a determinação constante da decisão que antecipou os efeitos da tutela. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa cominatória indevida, com a finalidade de se evitar o enriquecimento sem causa das recorridas. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553 (ID 56425079). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020